Tribunal: TJDFT
Processo: 0011771-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DESPACHO Diante da petição do Distrito Federal ID 20289126, que afirma não ter acesso, na íntregra, ao processo de origem para apresentar a planilha de cálculos referentes à preferência constitucional de WASHINGTON DA CONCEICAO. Oficie-se ao Juízo de Origem para que envie o processo originário n. 0006687-24.2000.807.0001 com todas a peças processuais, conforme os documentos id ́s 19712338, 19712345. Instrua-se o oficio com os documentos acima. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto